Tribunal: STJ
Processo: 0275214-10.2020.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2197884 - RJ(2025/0050266-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: HEIDER ACHE CORDEIRO
ADVOGADO
: VINÍCIUS COSTA DUFFRAYER - RJ140661
RECORRIDO
: MARCUS NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
OUTRO NOME
: MARCUS NEVES ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C
ADVOGADOS
: MARCUS ALEXANDRE GARCIA NEVES - RJ106115
PRISCILLA DA ROCHA ARRUDA - RJ144763
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIAO - SINTERGIA/RJ
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
IGOR CÔRTES DE MEDEIROS - RJ123016
MAURÍCIO ALVES COSTA - RJ066653
EMENTA

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM AÇÃO COLETIVA.
§ 7o,
ART. 22,
DA
RECURSO PROVIDO.
LEI No 8.906/1994. TEMA 1.175/STJ.
1. Antes da vigência do § 7o do
da
é
art. 22
Lei no 8.906/1994,
necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um
dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os
honorários contratuais sobre o montante da condenação.
2. Após a vigência do § 7o do
da
para que o
art. 22
Lei no 8.906/1994,
sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da
condenação, é necessária a autorização expressa dos filiados ou
beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato
originário.
3.Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54047366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7589697f-0ee5-4370-9f96-c052b3c0903e

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54047366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:43
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7589697f-0ee5-4370-9f96-c052b3c0903e

RECURSO ESPECIAL No 2197884 - RJ (2025/0050266-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: HEIDER ACHE CORDEIRO
ADVOGADO
: VINÍCIUS COSTA DUFFRAYER - RJ140661
RECORRIDO
: MARCUS NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
OUTRO NOME
: MARCUS NEVES ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C
ADVOGADOS
: MARCUS ALEXANDRE GARCIA NEVES - RJ106115
PRISCILLA DA ROCHA ARRUDA - RJ144763
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE
ENERGIA DO RIO DE JANEIRO E REGIAO - SINTERGIA/RJ
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
IGOR CÔRTES DE MEDEIROS - RJ123016
MAURÍCIO ALVES COSTA - RJ066653
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM AÇÃO COLETIVA.
§ 7o,
ART. 22,
DA
RECURSO PROVIDO.
LEI No 8.906/1994. TEMA 1.175/STJ.
1. Antes da vigência do § 7o do
da
é
art. 22
Lei no 8.906/1994,
necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos
filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários
contratuais sobre o montante da condenação.
2. Após a vigência do § 7o do
da
para que o
art. 22
Lei no 8.906/1994,
sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da
condenação, é necessária a autorização expressa dos filiados ou
beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato
originário.
3.Recurso provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53782232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:03
Código de Controle do Documento: 7aaf9cdd-35ca-4ed9-93ac-d9312da18f4d

Trata-se de recurso especial interposto por HEIDER ACHE CORDEIRO
fundado no
alíneas
e
, da Constituição Federal, desafiando o
art. 105, inciso III,
a
c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado (e-STJ, fls.
3.479/3.480):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA ACORDO REALIZADO
NOS
AUTOS
DA
AÇÃO
DE
COBRANÇA
No
0201531-
37.2020.8.19.0001, O QUAL PREVIU O PAGAMENTO DE 20% DOS
CRÉDITOS
TRABALHISTAS
DECORRENTES
DA
AÇÃO
TRABALHISTA
No
0004900.63.2006.5.01.0066
A
TÍTULO
DE
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DO EMBARGANTE. 1. Preliminar, arguida em contrarrazões
pelo 1o apelado, de não cabimento dos embargos de terceiro, que não se
conhece, por não ser esta a via adequada para se requerer a
modificação da sentença. 2. A controvérsia se cinge em analisar se é
devida a retenção de 20% do crédito trabalhista do apelante, oriundo do
processo trabalhista no 0004900.63.2006.5.01.0066, a título de
honorários advocatícios contratuais. 3. O Sindicato possui legitimidade
extraordinária para atuar em juízo, em nome dos seus filiados, sem
autorização específica, consoante entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no Tema no 823. 4. A inexistência de contrato de
serviços advocatícios assinado individualmente pelo apelante não
impede a retenção dos honorários convencionais estipulados no contrato
de honorários firmado com a entidade sindical, ante o disposto no
parágrafo 7o do
da
5. Tese no 1175, fixada pelo STJ,
art. 22
Lei 8.906/94.
no julgamento do
que foi superada pelo
Resp no 1.965.394/DF,
contemporâneo entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado
no julgamento da AO no 2.417, em que consignou a impossibilidade de
desconstituição, por via transversa, de negócio jurídico sobre direito
disponível, quando o serviço for efetivamente prestado pelo causídico
nas ações ajuizadas pelo Sindicato da categoria. 6. Ausente controvérsia
nos autos a respeito do fiel cumprimento do contrato pelo causídico –
tanto que a ação coletiva trabalhista foi julgada procedente, estando os
assistidos, dentre eles o apelante, percebendo as quantias objeto
daquela ação, patrocinada pelo ora apelado até seu trânsito em julgado –
, ressalvado está o direito ao recebimento dos honorários na exata forma
contratada. 7. Assistido que poderá buscar a reparação de eventual
prejuízo em ação própria e autônoma, em face do Sindicato, a quem
competia a prestação de assistência jurídica gratuita, nos termos do
inciso III, do
o, da Carta Magna e do
da
8.
art. 8
art. 141
Lei no 5.584/70.
Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 3.512-3.520).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 3.522-3.538), alega-se que o
acórdão recorrido (1) violou os arts. 22, §§ 4o e 7o, da
(2) contrariou a
Lei no 8.906/1994;
orientação firmada no Tema 1.175 desta Corte; (3) configurou dissídio jurisprudencial,
Documento eletrônico VDA53782232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:03
Código de Controle do Documento: 7aaf9cdd-35ca-4ed9-93ac-d9312da18f4d

por dar interpretação divergente quanto à necessidade de autorização individual dos
substituídos e à inaplicabilidade de retenção de honorários sem contratos individuais.
Foram oferecidas as contrarrazões (e-STJ, fls. 3.611-3.621 e 3.622-3.626).
É o relatório.
VOTO
Em que pese o respeitável posicionamento adotado, o recurso comporta
provimento.
O acórdão recorrido confirmou a possibilidade de retenção de honorários
convencionais pactuados entre a entidade sindical e o escritório de advocacia, com base
no § 7o do
da
Além disso, afirmou que o Tema 1.175 do STJ
art. 22
Lei no 8.906/1994.
haveria sido superado por julgamento do STF, em acórdão que transcreve.
A despeito do julgado invocado, que, para além de ser uno, não é vinculativo,
impõe-se a preservação do entendimento consolidado nesta Corte, até porque o tema é
de índole infraconstitucional.
Com precedentes posteriores ao acórdão invocado:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1 .022 DO
CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SINDICATO . LEGITIMIDADE.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. APRESENTAÇÃO DO
CONTRATO CELEBRADO COM CADA UM DOS FILIADOS .
NECESSIDADE. TEMA N. 1.175/STJ . PERTINÊNCIA. 1. Afasta-se a
alegada ofensa ao
.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de
art. 1
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não
se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da
parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão
recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal, que
consagra entendimento segundo o qual, "ainda que seja ampla a
legitimação extraordinária de associação/sindicato para defesa de
direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, a
retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de
honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato
celebrado com cada um dos filiados, nos temos do
§ 4o, da Lei n
art. 22,
. 8.906/94, ou, ainda, com a autorização deles para tanto" (REsp n.
1.464 .567/PB, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de
. 3.
11/2/2015)
A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1 .
965.394/DF, 1.965.849/DF e 1 .979.911/DF, sob o rito dos Recursos
Repetitivos (Tema n. 1.175), firmou a seguinte tese: "a) antes da
vigência do § 7o do art . 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é
necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos
filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários
Documento eletrônico VDA53782232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:03
Código de Controle do Documento: 7aaf9cdd-35ca-4ed9-93ac-d9312da18f4d

contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do
supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários
contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a
formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para
cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos
filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do
contrato originário."4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 2.137.724/DF, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
26/8/2024,
29/8/2024)

Na mesma linha:
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . ASSOCIAÇÃO
/SINDICATO.
LEGITIMIDADE.
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
RETENÇÃO . APRESENTAÇÃO DO CONTRATO CELEBRADO COM
CADA UM DOS FILIADOS. NECESSIDADE.
.
TEMA 1.175/STJ
PERTINÊNCIA. 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência
deste Superior Tribunal, que consagra entendimento segundo o qual,
"ainda que seja ampla a legitimação extraordinária de associação
/sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da
categoria que representa, a retenção sobre o montante da condenação
do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a
apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos
temos do
§ 4o, da Lei n . 8.906/94, ou, ainda, com a autorização
art. 22,
deles para tanto" (
relator Ministro Herman
REsp 1.464.567/PB,
Benjamin, DJe de
. 2. A Primeira Seção do STJ, no
11/2/2015)
julgamento dos REsps ns.1.965 .394/DF, 1.965.849/DF e 1.979 .911/DF,
sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 1.175), firmou a seguinte
tese: "a) antes da vigência do § 7o do
do Estatuto da OAB (5 de
art. 22
outubro de 2018), é necessária a apresentação dos contratos celebrados
com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa
reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação; b)
após a vigência do supracitado dispositivo, para que o sindicato possa
reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação,
embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos
individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a
autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir
às obrigações do contrato originário."3 . Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 2.096.058/PB, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA,
Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
19/8/2024,
22/8/2024)

Ainda:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA COLETIVA . VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA . HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIRMADOS COM O
SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1 .175/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1.
Documento eletrônico VDA53782232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:03
Código de Controle do Documento: 7aaf9cdd-35ca-4ed9-93ac-d9312da18f4d

Inexiste a alegada violação do art . 1.022 do Código de Processo Civil (
CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do
pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei
invocado . 2. A fundamentação adotada pelo Tribunal de origem está em
consonância com item a da tese que ficou definida por ocasião do
julgamento do Tema repetitivo 1.175/STJ, segundo a qual: "a) antes da
vigência do § 7o do
do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é
art. 22
necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos
filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários
contratuais sobre o montante da condenação; b) após a vigência do
supracitado dispositivo, para que o sindicato possa reter os honorários
contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a
formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para
cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos
filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do
contrato originário" . 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.960.363/DF, Relator Ministro PAULO SÉRGIO
DOMINGUES, Julgamento:
PRIMEIRA TURMA, DJe
12/8/2024,
19/8/2024)

Nessas condições,
ao recurso especial para acolher o
DOU PROVIMENTO
pedido dos embargos e determinar o levantamento da retenção, responsabilizando os
vencidos pelo pagamento de custas, despesas e honorários correspondentes a 10%
sobre o valor da causa.
Previno que todos os temas abordados foram detidamente analisados, de
modo que a interposição de recurso com nítido intuito de buscar revisão do julgamento,
invocando omissão ou contradição inexistente, acarretará condenação às penalidades
fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:03
Código de Controle do Documento: 7aaf9cdd-35ca-4ed9-93ac-d9312da18f4d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.197.884 / RJ
Número Registro: 2025/0050266-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02015313720208190001
02752141020208190001
2015313720208190001
202425132282
2752141020208190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HEIDER ACHE CORDEIRO
ADVOGADO
: VINÍCIUS COSTA DUFFRAYER - RJ140661
RECORRIDO
: MARCUS NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS
OUTRO NOME : MARCUS NEVES ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C
ADVOGADOS
: MARCUS ALEXANDRE GARCIA NEVES - RJ106115
PRISCILLA DA ROCHA ARRUDA - RJ144763
RECORRIDO
: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE ENERGIA
DO RIO DE JANEIRO E REGIAO - SINTERGIA/RJ
ADVOGADOS
: MARCELO DAVIDOVICH - RJ053782
MAURÍCIO ALVES COSTA - RJ066653
IGOR CÔRTES DE MEDEIROS - RJ123016
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
Documento eletrônico VDA54007644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 38a83884-bfae-4abf-873a-1c572c46c984

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:14
Código de Controle do Documento: 38a83884-bfae-4abf-873a-1c572c46c984